Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730610-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROBERTO PINHEIRO DANTAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial nos autos 0714168-59.2021.8.07.0001 (21a Vara Cível do Brasília). Nos autos originários, as partes agravadas (autor Roberto Pinheiro Dantas e outros) buscam a liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9, que condenou a agravada ao ressarcimento dos lucros cessantes em razão de atraso na entrega do imóvel. A decisão que determinou a produção de prova técnica foi consignada nos seguintes termos: Cuida-se de ação de liquidação individual de sentença proposta por ROBERTO PINHEIRO DANTAS e VANESSA ALMEIDA LOIOLA DANTAS em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA . Pretende a parte ré a utilização de prova emprestada, consistente em laudos periciais produzidos em outros processos. Intimado a se manifestarem, os autores sustentam que nos laudos juntados foram estabelecidos valores médios de aluguéis bem inferiores ao que efetivamente poderia se auferir no CONDOMÍNIO TOP LIFE, localizado em região de grande valorização. Manifestação da ré no ID 157330376. É o relatório. Decido. Inicialmente aponto que os autores apresentaram impugnação genérica, uma vez que não indicaram as diferenças entre o imóvel adquirido e aqueles avaliados nas outras perícias. A informação trazida pelos autores de que o condomínio pertence a área nobre da cidade, com uma das maiores valorizações no Distrito Federal nos períodos de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021 em nada contribui ao feito, uma vez que se busca apurar o valor do aluguel em período distante deste (2011/2012). Segundo consta no documento de ID 90726585 - Pág. 23, o imóvel adquirido pelos autores, de matrícula 260465, consiste no apartamento no 803, torre E, lote 3350, na Avenida das Castanheiras, Águas Claras, com área real privativa de 64,42 m2 e 2 quartos (ID 98063337 - Pág. 1) com 1 vaga de garagem vinculada. Destaco que a petição inicial cita o valor médio de apartamentos com metragens de 77m2, 80m2 e de 86m2 (ID 91956831 - Pág. 6) e, portanto, maiores que os dos requerentes. O laudo pericial juntado no ID 103230354 - Pág. 5 teve como base o apartamento no 308, Torre F do Lote 3.350, na Avenida das Castanheiras, Águas Claras – DF, com área privativa de 74,47m2, com 3 quartos e 1 vaga de garagem vinculada (ID 103230354 - Pág. 13). Já o laudo pericial de ID 103230355 - Pág. 5 se baseou no apartamento no 103, Bloco J do Lote 3350, na Avenida das Castanheiras, Águas Claras– DF, com área privativa de 64,42 m2, com 2 quartos e 1 vaga de garagem vinculada. Logo, tenho que os imóveis avaliados são em parte semelhantes ao adquirido pelos autores, tendo um deles inclusive maior metragem e número de quartos. Por outro lado, sabe-se que vários são os pontos a serem analisados quando da avaliação do preço do imóvel. Como exemplo, cito o andar em que se encontra apartamento. O imóvel com metragem igual ao dos autores localiza-se no primeiro andar, enquanto o imóvel dos requerentes localiza-se no oitavo andar. A valorização de um apartamento em relação à altura leva em conta diversos fatores, tais como a vista, a iluminação, a ventilação, a privacidade e o silêncio. Em geral, os apartamentos localizados em andares mais altos são mais valorizados, pois oferecem vista mais ampla e limpa, maior iluminação e ventilação natural, além de maior privacidade e menor ruído externo. Outros pontos analisados são a localização e o tamanho da vaga de garagem, a incidência de sol no período da manhã ou da tarde, a vista para a rua ou para o próprio prédio. Assim, diante da divergência entre as partes e das questões acima apontadas, tenho por necessária a prova pericial. Para fins de apuração dos lucros cessantes, deverá ser observado, como termo inicial, 21 de fevereiro de 2011, considerado o prazo de tolerância estabelecido no contrato de promessa de compra e venda, ao passo que o termo final se operou em 31 de janeiro de 2012, quando da entrega das chaves (ID 155804312 – Pág. 22). Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública. Conforme já esclarecido na decisão de ID 106974502, os honorários serão custeados pela ré, de acordo o entendimento consolidado no tema 871 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a parte demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem. À Secretaria para providenciar a escolha de perito CORRETOR DE IMÓVEIS dentre aqueles cadastrados perante o SEAMB- TJDFT para atuação neste processo. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, contados da realização da perícia. Não sendo aceito o encargo, fica a Serventia autorizada desde já a buscar dentre os profissionais nessa mesma área de atuação, cadastrados junto à Corregedoria do Eg. TJDFT, outro perito que aceite o encargo nos termos acima fixados. Prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes declinem seus quesitos, indiquem eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Deverá a parte autora, na oportunidade, comprovar a data em que o réu foi citado na ação de conhecimento. Escoado o prazo, intime-se o perito para declinar sua proposta de honorários. (destaque nosso). A parte agravante sustenta, em síntese que: [...] o juízo de origem deixou de considerar as provas trazidas no processo e desnecessariamente manteve a designação da perícia judicial. [...] em outras ações em que também se discute os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life – ou até mesmo Green Towers, recentemente foram proferidos laudos periciais nos quais os peritos judiciais apresentaram minuciosamente a pesquisa de mercado realizada para apurar os valores e indicaram o valor mensal devido a título de lucros cessantes correspondente à época em que ocorreu o atraso na entrega das unidades. [...] os laudos proferidos em outros processos oriundos da mesma Ação Civil Pública, avaliaram justamente o valor de aluguel do mesmo empreendimento e do mesmo período. [...] já foi realizada esta mesma análise em outros processos. Inclusive, imperioso destacar que nos TRÊS laudos os experts, após minuciosas análises, chegaram ao mesmo valor de R$ 1.300,00 mensal. O que só corrobora, ainda mais, a credibilidade do valor apontado, pois em dois processos diferentes, nos quais foram proferidos laudos por profissionais diversos, a apuração do valor final devido foi a mesma. [...] a designação de uma nova perícia, além de ocasionar onerosidade excessiva e desnecessária, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual, pois a agravante, por meio do acervo probatório em anexo, já demonstrou quais são os valores efetivamente devidos. Postula, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo a quo a suspensão da prova técnica, tendo em vista que a sua produção seria desnecessária, ante a juntada de laudos técnicos de outros processos análogos (prova emprestada). Preparo recursal recolhido (id 49397534). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade (ou não) da realização de perícia técnica para apurar o valor médio do aluguel do imóvel de propriedade das agravadas, no período de 21 de fevereiro de 2011 até 31 de janeiro de 2012, a título de lucros cessantes. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Nesse norte, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para que seja produzida a prova técnica. É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). O Código de Processo Civil, artigo 510, prevê que “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Nesse passo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. De outro giro, a prova emprestada, em que pese apresentar imóveis parcialmente semelhantes ao adquirido pelas agravadas, não se revela exauriente ou concludente, haja vista as diferenças estruturais entre os imóveis (paradigma e avaliado) capazes de influenciar na extensão da avaliação, sobretudo para fins de indicação do preço médio do aluguer. O "transporte" da prova de outro processo (Código de Processo Civil, art. 372), a par da excepcionalidade, é inadmissível sem a concordância de todas as partes, caso contrário ocorreria oblíqua afronta ao contraditório, no qual as partes têm o direito à livre produção probatória (Código de Processo Civil, artigos 369, 370, 375, parte final, 464). Na mesma linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. REJEIÇÃO PELO JUÍZO. MEDIDA PRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório." 2. O CPC adota o termo "poderá" a fim de conferir ao magistrado discricionariedade quanto ao pedido de admissão de prova emprestada. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. 3. Embora haja jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e celeridade processual, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor ao deslinde da demanda. As peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação dos imóveis. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Acórdão 1403096, DJE: 14/3/2022). (destaque nosso). Diante do exposto, reputo ausente a probabilidade do direito, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator